Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Nas razões recursais o embargante reproduziu todas as teses jurídicas já analisadas por ocasião do julgamento do recurso inominado (ilegitimidade, novação quanto ao prazo para entrega do imóvel e perda do interesse em razão da declaração da autora de que postularia o distrato).
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. Todas as teses foram analisadas, não havendo perda do interesse em razão da manifestação da autora de que postularia o distrato, uma vez que a presente demanda tem como objeto os prejuízos causados à embargada em razão do descumprimento contratual pela embargante.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)”.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.